Tribunal: TJDFT
Processo: 0723377-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723377-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTIA COSTA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por CINTIA COSTA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença de no 0705983-39.2025.8.07.0018, movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão do benefício legal da gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 236281872): “Trata-se de cumprimento individual de Sentença Coletiva proposto por CINTIA COSTA SILVA SAMPAIO em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da última Parcela do reajuste previsto na Lei no 5.184/2013, oriundo da ação coletiva 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal e teve como autor o SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – SINDSASC/DF. Pleiteia a exequente a concessão do benefício da gratuidade judiciária. O Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” (art. 98, caput). O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), após se debruçar sobre o sentido do referido preceito normativo, definiu entendimento no sentido de que o benefício legal da gratuidade judiciária deve favorecer apenas os litigantes que percebem até 5 (cinco) salários-mínimos a título de remuneração mensal bruta: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 271/2023. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento, em favor da recorrente, da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. As normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. 3.1. À mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo na regra prevista no art. 4o da LINDB. 4. No caso em deslinde a recorrente recebe proventos mensais brutos em valor superior ao equivalente a 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. Mesmo que a remuneração mensal líquida recebida pela recorrente seja inferior ao teto estabelecido pelo ato normativo em referência, é preciso ressaltar que o parâmetro a ser utilizado para aferir a situação de hipossuficiência é o valor bruto da remuneração. 4.2. Também não foi demonstrada de modo satisfatório, no caso vertente, a existência de despesas extraordinárias além daquelas decorrentes de gastos voluntários. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1978070, 0748490-06.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 21/03/2025.) Compulsando os autos, nota-se com clareza que a exequente percebe, a título de remuneração mensal bruta, um valor superior ao "teto" acima mencionado (IDs 236216543 e 236217797). Apesar da juntada de comprovantes de despesas com escola, gás, telefone, entre outros, tais gastos são considerados ordinários/voluntários, não se caracterizando como despesas extraordinárias. Portanto, INDEFIRO o pedido de concessão do benefício legal da gratuidade de justiça. Nesse pórtico, com fundamento no art. 290 do CPC, intime-se o exequente para junte aos autos o comprovante de pagamento das custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de a distribuição do feito ser cancelada. Cumprida a determinação acima ou transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos, procedendo-se às certificações cabíveis. Ao CJU para, de imediato, retificar a autuação e alterar a anotação referente à gratuidade de justiça. Intime-se.” Em suas razões, a agravante pede a concessão de efeito suspensivo ativo, para ser dispensada do recolhimento de custas até o julgamento deste recurso. No mérito, pede o conhecimento e o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, deferindo-se a benesse à agravante. Alega, em resumo, ser servidora pública do DF, exercendo o cargo de agente socioeducativo, com salário líquido mensal comprometido com despesas básicas, tais como: aluguel, água, luz, telefone, internet, alimentação, educação das filhas menores, plano de saúde e remédios. Além disso, possui duas filhas dependentes, a agravar ainda mais a limitação de recursos disponíveis. Não se trata de uma alegação isolada: a prova documental constante dos autos confirma a impossibilidade financeira, o que torna ilegal o indeferimento da benesse. Embora perceba remuneração bruta em torno de R$ 8.000,00 (oito mil reais), aduz tratar-se de valor o qual, na prática, não representa qualquer folga orçamentária frente às obrigações financeiras mensais assumidas para garantir sua própria subsistência e a de suas duas filhas menores. Conforme extensamente demonstrado na planilha de gastos e nos documentos anexados, a autora enfrenta comprometimento quase integral de sua renda com despesas ordinárias e essenciais. Apesar da remuneração em valor absoluto parecer razoável, a realidade familiar enfrentada pela autora a impede de dispor de recursos livres para suportar custas processuais, as quais ultrapassam, inclusive, o limite de razoabilidade para sua faixa de renda líquida. Permitir que uma servidora pública com dois filhos menores, arcando sozinha com todas as responsabilidades domésticas, seja compelida a custear despesas judiciais elevadas, é negar a função social da justiça gratuita, prevista no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Portanto, não se pode exigir da autora o custeio do processo sob pena de violação direta ao seu direito de acesso à justiça, especialmente quando está fartamente comprovada a inexistência de capacidade financeira para tanto (ID 72781790). É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário a observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença de no 0705983-39.2025.8.07.0018 movido em face do Distrito Federal, no qual busca a ora agravante a condenação da Fazenda Pública ao pagamento do valor atualizado de R$98.878,10, decorrente da condenação do ente na ação coletiva de no 0702195-95.2017.8.07.0018 (ID 236216520). Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4o, CPC). Na hipótese concreta, a autora é servidora pública do Distrito Federal, ocupante do cargo de agente socioeducativo. Compulsando os autos, extrai-se ter a agravante o salário bruto de R$ 11.573,38 e líquido de R$ 8.667,77 (ID 72783014). Nada obstante, possui diversos gastos essenciais a sua subsistência, como o decorrente do pagamento de aluguel, condomínio, água, energia elétrica, telefone, plano de saúde, escola das filhas menores, dentre outros (todos comprovados aos IDs 72783011, 72781798, 72781799, 72781800, 72781792, 72781797, 72781796 e seguintes). Nesse ponto, demonstrou a requerente que seus ganhos mensais (R$ 8.667,77) estão quase em sua totalidade comprometidos com despesas essenciais (R$ 6.777,42), a amparar a alegada insuficiência financeira e incapacidade de arcar com as custas processuais. Ademais disso, é de se destacar, a despeito dos fundamentos externados pelo Juízo a quo, que a remuneração percebida pela agravante não pode ser analisada isoladamente, desconsiderando outros elementos. Isso porque não se pode olvidar os gastos essenciais à subsistência da parte, como moradia, alimentação, energia elétrica, dentre outros. Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, previstos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Em outros termos, inexistem nos autos elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência da requerente, de modo que a gratuidade da justiça deve ser a ela concedida. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “[...] 1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023). “[...] 1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014) - g.n. Segue, ainda, precedentes desta Corte: “[...] 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024). “[...] A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, Relatora: Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, a agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.011 e art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para assegurar a gratuidade de justiça em favor da agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, com a urgência que o caso requer, em razão do risco de decurso do prazo para recolhimento das custas iniciais e consequente indevida extinção do feito originário. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 11 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator